Tribunal: TJPA
Processo: 0802249-90.2023.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802249-90.2023.8.14.0074

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ELUAR DEBIASI

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802249-90.2023.8.14.0074.

COMARCA: TAILÂNDIA / PA.

AGRAVANTE: ELUAR DEBIASE.

ADVOGADO: LUIZ SÉRGIO DEL GROSSI – OAB/MT 8.294.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: FÁBIO RIVELLI-OAB/PA N°21.074-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática (Id. 24225601, págs. 1/3), que reconheceu a validade da comprovação de mora do devedor com base no envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. A parte agravante busca a reconsideração da decisão sob o argumento de que não foi comprovado o efetivo envio da notificação extrajudicial, sendo inviável a caracterização da mora sem a prova de recebimento pelo devedor.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a constituição em mora do devedor, em ação de busca e apreensão com garantia fiduciária, exige a prova do recebimento da notificação extrajudicial; (ii) saber se o envio ao endereço constante do contrato é suficiente para caracterização da mora.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), firmou-se no sentido de que a prova da constituição da mora se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo destinatário.

4. No caso concreto, está comprovado nos autos o envio da notificação ao endereço constante do contrato, preenchendo-se os requisitos legais para a configuração da mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

5. As alegações do agravante já foram analisadas e refutadas na decisão monocrática, que está em consonância com os precedentes mais recentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia fiduciária, a mora do devedor é comprovada com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato." "2. É desnecessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação, bastando a prova da remessa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.036 e seguintes; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema 1.132); STJ, AgInt no AREsp 2.807.049/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 31.03.2025, DJe 03.04.2025;

STJ, AREsp 2.498.678, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802249-90.2023.8.14.0074

COMARCA: TAILÂNDIA / PA

AGRAVANTE:
ELUAR DEBIASE

ADVOGADO:
LUIZ SÉRGIO DEL GROSSI – OAB/MT 8.294

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO:
FÁBIO RIVELLI-OAB/PA N°21.074-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
ELUAR DEBIASE,
diante do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id.
24225601 pag. 1/3,

que
conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível, no sentido de reformar a sentença do juízo a quo, ante está caracterizada a mora do devedor.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, visto
que
não há o efetivo envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual.

Nas
contrarrazões

do interno
, a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso interposto, para manter a decisão recorrida.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 22 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática (Id. 24225601, págs. 1/3), que reconheceu a validade da comprovação de mora do devedor com base no envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A parte agravante busca a reconsideração da decisão sob o argumento de que não foi comprovado o efetivo envio da notificação extrajudicial, sendo inviável a caracterização da mora sem a prova de recebimento pelo devedor.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a constituição em mora do devedor, em ação de busca e apreensão com garantia fiduciária, exige a prova do recebimento da notificação extrajudicial;
(ii)
saber se o envio ao endereço constante do contrato é suficiente para caracterização da mora.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), firmou-se no sentido de que
a prova da constituição da mora se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo destinatário.

4. No caso concreto, está comprovado nos autos o envio da notificação ao endereço constante do contrato, preenchendo-se os requisitos legais para a configuração da mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

5. As alegações do agravante já foram analisadas e refutadas na decisão monocrática, que está em consonância com os precedentes mais recentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Em ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia fiduciária, a mora do devedor é comprovada com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato." "2. É desnecessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação, bastando a prova da remessa."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.036 e seguintes; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema 1.132); STJ, AgInt no AREsp 2.807.049/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 31.03.2025, DJe 03.04.2025;

STJ, AREsp 2.498.678, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01.03.2024.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 24225601 pag. 1/3,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, não há o efetivo envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual.

Nesse sentido, ressalto o entendimento do C. STJ no que se refere a comprovação da mora do devedor, concluiu que para que reste caracterizada basta a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato.

Sobre o assunto destaco entendimento recente do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA DO ACORDO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ação de busca e apreensão.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. A jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que para a comprovação da mora do devedor, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento.

4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.807.049/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o presente recurso comporta provimento, conforme passo a expor.

Conforme relatado, o presente apelo visa discutir a sentença que julgou improcedente a ação, no ponto em que considerou não ter se caracterizado pelo apelante a comprovação da constituição da mora do devedor.

No caso dos autos, o entendimento do C. STJ no que se refere a comprovação da mora do devedor, concluiu que para que reste caracterizada basta a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato.

Da análise dos autos, conclui-se que a mora está perfeitamente demonstrada, pois se faz necessário apenas a comprovação de encaminhamento para o endereço mencionado no contrato, o que foi comprovada pelo apelante.

Nesse sentido, eis o que diz o Superior Tribunal de Justiça:

(AREsp n. 2.498.678, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 01/03/2024.)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE
.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)
.

(...).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador
Id.

24225601 pag. 1/3
.

É como voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/06/2025